Tribunal: TJMT
Processo: 0007417-40.2018.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007417-40.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 534.948.811-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVA VITORIANO PEREIRA - CPF: 983.908.481-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007417-40.2018.8.11.0018

APELANTE: JAIRE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO PREJUDICADA –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007417-40.2018.8.11.0018

APELANTE: JAIRE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jaire Barbosa dos Santos
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, suspendendo condicionalmente a pena pelo período de 2 (dois) anos.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade material da conduta.

Subsidiariamente, busca a isenção de pagamento das custas processuais, por ser o réu hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007417-40.2018.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, no dia 22.8.2018, na cidade de Juara/MT,
Jaire Barbosa dos Santos
ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Silva Vitoriano Pereira, dizendo-lhe
“que atearia fogo na casa com ela dentro”.

A peça inicial foi assim colocada:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 11h40, na residência localizada na Guanabara, n° 360-E, Centro, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JAIRE BARBOSA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, sua ex-companheira conjugal Silva Vitoriano dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que denunciado e vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, bem como, possuem 2 (dois) filhos em comum, estando separados na data dos fatos.

Apurou-se que, em decorrência da separação, ficou acordado entre o indiciado JAIRE e vítima Silva, que esta venderia a residência, que pertence a ambos, para dividirem o valor do bem.

Ocorre que, até a data dos fatos, a vítima não teve êxito em vender o imóvel, motivo pelo qual o imputado foi até a residência descrita inicialmente, ocasião em que passou a xingar a ofendida com palavras de baixo calão, bem como ameaçou-a dizendo que atearia fogo na casa com ela dentro, não sendo a primeira vez que o denunciado pratica atos de ameaça contra Silva.”

Na fase investigativa, a vítima,
Silva Vitoriano Pereira
, declarou o seguinte,
in verbis
:

“Que por período de vinte e oito anos diz ter sido casada com Jaire Barbosa dos Santos de quem se divorciou há dois anos e com quem tem dois filhos maiores, independentes, residentes nesta cidade. Que quando se divorciou de Jaire diz ter acordado judicialmente que venderia a casa que possuem localizada à Rua Guanabara, 360, E, centro, e que entregaria parte do valor a Jaire. Que diz ainda residir na casa que possui com Jaire e que não conseguiu vendê-la, e então Jaire passou a lhe pressionar para que pague a parte dele. E em data que não recorda diz que Jaire lhe chamou de vagabunda e acredita que ele tenha ciúme de si, porque ele sempre lhe importuna quando a vê com alguma amiga ou em algum lugar público. Que no dia 22/08/2018 em horário aproximado das 11h40min diz que Jaire esteve em sua casa e passou a ameaçar de colocar fogo na casa consigo dentro dela. Que diz que Jaire ingere bebida alcoólica e fica agressivo e por residir sozinha teme que Jaire lhe cause algum mal e requer medidas protetivas em desfavor de Jaire. Que esclarecida quanto às regras do processo penal, manifesta verbalmente o desejo de representar criminalmente contra Jaire Barbosa dos Santos pela ameaça narrada e diz não requerer abertura de procedimento de investigação a respeito da injúria relatada. Que esclarece que quando Jaire lhe ameaçou, sua filha Uiliane Barbosa dos Santos ouviu a ameaça, pois naquele momento estava falando com ela ao telefone.”

Perante a autoridade policial, a filha do casal,
Uliani Barbosa dos Santos
, contou que:

“Sabe que seus pais se divorciaram há dois anos e que desde que se separaram Jaire cobra de Silva certa quantia em dinheiro que seria a parte dele da casa onde Jaire residia com a família e onde Silva ainda reside. Que em mais de uma ocasião diz que Jaire já lhe disse que atearia fogo na casa de Silva, pois ele não aceita que ela continue residindo na casa já que ele mora de aluguel. Que no dia de ontem, 22/08/2018, em horário aproximado das 11h30min diz que falava ao telefone com Silva quando ouviu Jaire discutir com Silva por esta supostamente colocar a si e a seu irmão contra ele. Que Jaire cobrava de Silva que saísse da casa e a vendesse. Que diz que a casa está a venda, contudo, diz que Silva ainda não conseguiu nenhum comprador e que documentalmente não existe prazo para que a casa seja vendida. Que há aproximadamente cinco ou seis meses quando ainda residia com Silva diz ter presenciado Jaire a ofender chamando-a de biscate. Que diz temer que Jaire faça algum mal a Silva que atualmente reside sozinha na rua Guanabara, n. 360 nesta cidade.”

Em seu interrogatório policial, o réu permaneceu em silêncio.

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da ofendida, como se vê abaixo:

“MP: [Síntese dos fatos] A senhora se lembra desse fato? Consegue dizer pra gente como que isso aconteceu?

Vítima: Sim, me lembro. Então, é que ‘nóis divorciemo’, ‘separô’, ‘divorciô’, aí tinha uma casa pra eu poder dar uma parte pra ele e no momento eu não tinha o dinheiro, né, aí ele ficava me ameaçando, mas hoje eu passei a parte pra ele e tá tudo bem.

MP: Tá, mas, você e ele continuam separados, não retomaram o relacionamento?

V: Não, continua separado. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha.

MP: Entendi. E a senhora consegue lembrar que que ele dizia? A senhora diz que ele ficava ameaçando a senhora, mas a senhora consegue lembrar que que ele dizia?

V: É, ele queria a casa, metade da casa pra ele; que pagasse a parte pra ele. E alterado em casa, ele falava essas coisas aí.

MP: Entendi, porque aqui ele fala assim [leitura em síntese da denúncia]. E aí eu queria que a senhora lembrasse, se a senhora lembra o que que era a ameaça.
O que ele falou que faria com a senhora?

V: Ah, comigo não, ele falou que ‘ponhava’ fogo na casa, que ele queria metade da casa.

MP: Entendi. Naquele momento ali, a senhora ficou atemorizada, com medo?

V: Isso, fiquei com medo.

MP: Ele tava sério naquele momento? A senhora não conseguiu interpretar aquilo como uma brincadeira?

V: É, isso. Só que ele não chegou a entrar pra dentro, ele ficava do lado de fora do portão.

MP: E tinha alguém lá que chegou a ouvir ele falando isso?

V: Não, eu tava só em casa; (...) e tava falando com minha filha no celular.

MP: A senhora tava falando com a filha da senhora no celular, é isso?

V: [Afirma com a cabeça que sim.]

MP: Mas daí a senhora não sabe dizer se ela ouviu, ou se a senhora sabe se ela chegou a ouvir?

V: Não, daí eu não sei dizer se ela ouviu.

Defesa: (...) Vocês estavam discutindo a partilha dos bens, é isso?

V: Isso.

Defesa: E ele estava querendo que a senhora vendesse logo a casa ou comprasse a parte dele, não é?

V: Isso, isso mesmo.

Defesa: (...) Como que tava essa questão da partilha?

V: Tava enrolado; que daí é uma área doada, né, que tinha que ter documento...

Defesa: Aquela burocracia, né?

V: Isso.

Defesa: Então o contexto da frase dele foi essa (...) vocês estavam no impasse por conta da casa?

V: Isso.

Defesa: (...) A senhora acha que ele tava te prometendo fazer um mal naquele momento ou que a frase dele foi um desabafo de alguém que queria a parte dele da casa (...)? (...) Eu queria saber a intenção que a senhora interpreta dele (...).

V: (...)
Eu acho que não foi a intenção me prejudicar, de fazer mal pra mim, mas que ele queria parte da casa (...).”

Na instrução criminal, também foi ouvida
Uliani Barbosa dos Santos
, na condição de informante por ser filha em comum de Jaire e Silva. Confira-se seu relato:

“MP: [Síntese dos fatos] A senhora chegou a presenciar essa situação ou veio a ficar sabendo da situação? Consegue dizer pra nós como que foi isso?

T:
Não, não presenciei não.
Minha mãe que me falou, porque ela tava falando comigo no telefone, né. Aí ela me falou desse caso,
mas eu não escutei não
.

MP: E o que que ela falou pra você que tinha acontecido?

T: Ah, ela falou que ele ficou bravo, que [se] não passasse o dinheiro da parte, que ia colocar fogo na casa,
nem ela nem ele ia ficar com a casa, nenhum dos dois.

MP: Entendi, e a senhora sabe dizer se esse tipo de coisa era frequente? Aconteceu mais de uma vez ou só dessa vez?

T: Não, foi só dessa vez mesmo, por causa da separação, né.”

Em seu interrogatório judicial, o réu contou a sua versão dos fatos, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Juiz: [Síntese dos fatos] O senhor ameaçou ela falando que ia botar fogo na casa com ela dentro?

R: Não, não falei dessa forma.

J: Como que foi lá a discussão? Teve essa discussão da casa?

R: Não teve discussão.

J: O que que teve lá nesse dia (...)?

R: O que eu falei foi... eu cheguei esse horário (...) e falei: “E aí, você vendeu a casa?” Ela falou: “Não, e não vai vender, não vou mais vender a casa”. Mas aí eu falei: “Mas, por quê?” Aí, subiu um impulso em mim, uma coisa que nunca tive na minha vida, subiu um impulso, eu falei: “Se você não vender, eu taco fogo na casa”. Foi só essa conversa. E eu falei: “Tchau e tô indo”. E peguei e entrei no meu carro e fui embora. Foi coisa de vinte minutos, nem isso. O que aconteceu foi isso.

J: Tá, então o senhor não chegou a falar que ia colocar fogo nela junto?

R: Jamais. Nunca falei isso, até que ela falou que não, né?

J: Tá certo.”

Pelo que se depreende das provas,
JAIRE
e Silva foram casados por, aproximadamente, 28 (vinte e oito) anos e possuem dois filhos em comum.

Sobre os fatos, a vítima esclareceu que estava em processo de separação com o réu, com quem teria que partilhar o valor do imóvel que tinham em comum. Por não ter encontrado interessados, ele estava a pressioná-la, inclusive com ameaças que colocaria fogo na casa se não a vendesse logo.

Nesse ponto, declarou que o réu não tinha a intenção de prejudicá-la, tampouco de fazer-lhe algo ruim, sendo enfática no sentido de que seu ex-companheiro somente queria o dinheiro da partilha do valor da casa.

Ouvida como informante, a filha do casal, Uiliani Barbosa dos Santos, confirmou que estava em ligação telefônica com a vítima na hora dos fatos; contudo, negou ter escutado o teor da conversa entre seus pais, e que apenas teve conhecimento da ameaça por meio da declaração de sua mãe.

O réu, apesar de ter admitido que colocaria fogo na residência, negou que o faria com a vítima dentro da casa:
“Jamais. Nunca falei isso, até que ela falou que não, né?”
.

Como se vê, a desinteligência nasceu da demora na transferência do valor da quota-parte que o réu passou a ter com a separação do casal, sobre o imóvel em comum.

Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, mas apenas pressioná-la na venda da casa, tanto que ela não se sentiu atemorizada e admitiu que ele não lhe faria mal algum.

Por oportuno, convém salientar que, em 18/2/2020, a ofendida compareceu em juízo e manifestou desistência das medidas protetivas, ao argumento de que
o apelado não oferecia risco a ela
, o que foi acolhido pelo juízo singular.

Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos.

Sobre o tema, esta a lição de Guilherme Nucci:

“[...] é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito”.
[1]

No mesmo sentido é a posição da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM O CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - AMEAÇA -
ACERVO DE PROVAS INSUFICIENTE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA DESPROVIDO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPLEMENTARES E APTOS A DEMONSTRAR A INTENSIDADE DA ALEGADA AMEAÇA

- IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. [...]2 - O Judiciário não pode validar todo e qualquer ato temperamental lançado no afã de desentendimentos, como elemento configurador da conduta delitiva inserida no artigo 147 do Código Penal. 3 - Se as provas transcritas no processo não demonstraram de forma inequívoca que as palavras proferidas pelo agente, em meio ao conturbado desentendimento ocorrido com a vítima, ostentam a intensidade ameaçadora que o legislador impôs carga punitiva, a absolvição é a certeira prestação jurisdicional aplicável ao caso, consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.15.010509-5/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018)

Por fim, as circunstâncias mostram que a ameaça não se deu contra a pessoa da vítima, mas contra a casa, que prometeu atear fogo se não a vendesse, até porque, em nenhum momento, afirmou que o réu a destruiria com ela dentro.

Posto isto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, com o fim de absolver o réu do crime de ameaça, e o faço nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

[1]
Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022